Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734756-29.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ANITA FRIEDRICH REINERT, LEOMAR JACOB REINERT, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ANITA FRIEDRICH REINERT, LEOMAR JACOB REINERT DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR